Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0735929-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURA DO COUTO MOREIRA DA CONCEICAO, FABIANO PEIXOTO DA CONCEICAO EMBARGADO: SERVUS CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME DECISÃO Conforme disposto na Lei 9.099/95, art. 48, caput, não cabem embargos de declaração de decisão monocrática. Recebo como simples petição. No tocante ao pedido, fazem jus os il. advogados dos recorridos ao arbitramento de honorários em sede recursal, vez que apresentadas as contrarrazões. Defiro o pedido. Nesse sentido, complemento a decisão de ID 34989567 condenando o Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% da condenação. Custas recolhidas. P. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora